Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-96.2026.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001647-96.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO ALISSON PEREIRA DE MELO - CPF: 046.167.931-07 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO QUITADO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA IDÔNEA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato quitado de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (4,53% ao mês e 70,17% ao ano) e determinando sua limitação à taxa média de mercado do BACEN (1,80% ao mês), além de condenar à repetição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de motocicleta Honda CG 150, ano 2015, configura abusividade passível de revisão judicial, considerando a discrepância em relação à taxa média de mercado e a ausência de justificativa técnica específica para tal diferenciação.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários é pacífica, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo o controle judicial de cláusulas abusivas quando demonstrada onerosidade excessiva capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que taxas superiores a uma vez e meia a média de mercado presumem abusividade, sendo que no caso concreto a taxa pactuada (4,53% ao mês) supera em mais de duas vezes a média do BACEN (1,80% ao mês).

5. A instituição financeira limitou-se a apresentar argumentação genérica sobre política comercial e segmento de mercado, sem produzir elementos probatórios específicos que demonstrassem a excepcionalidade da operação ou justificassem tecnicamente a discrepância observada.

6. O princípio da proporcionalidade impõe o controle da onerosidade excessiva nas relações contratuais, sendo que a taxa aplicada configura desvantagem exagerada ao consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

7. A repetição do indébito deve ocorrer desde cada desconto indevido, aplicando-se correção monetária e juros conforme sistemática híbrida estabelecida pela Lei nº 14.973/2024.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, revela abusividade contratual e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central do Brasil. 2. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros incidindo desde cada desconto indevido, observada a sistemática híbrida da Lei nº 14.973/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 39, V, e 51, §1º, II; CC, art. 876; Lei nº 14.973/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); REsp 271.214/RS; AgInt no AREsp 447.560/RS; STF, Súmula Vinculante nº 7.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ação Revisional de Contrato quitado de financiamento de veículo movido
DANILO ALISSON PEREIRA DE MELO,
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

A sentença recorrida (id. 369913350), após rejeitar a preliminar de falta de interesse de agir, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (4,53% ao mês e 70,17% ao ano), determinando sua revisão para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito de mesma natureza vigente na data da contratação (setembro/2021), que girava em torno de 1,80% ao mês. A decisão condenou ainda a instituição financeira à repetição simples do indébito dos valores pagos indevidamente, rejeitando os pedidos relativos à venda casada de seguro prestamista e assistência IGS, bem como o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 369913352), alega a recorrente que a sentença merece reforma por não ter sido demonstrada qualquer abusividade nos juros remuneratórios pactuados. Sustenta que o contrato envolveu o financiamento de uma motocicleta Honda CG 150, ano 2015, com mais de 6 anos de fabricação no momento da contratação, representando operação de alto risco que justifica a taxa aplicada. Argumenta que atua em segmento específico do mercado, voltado para veículos mais antigos e clientes com menor poder aquisitivo, o que naturalmente implica maior risco de inadimplência e menor qualidade da garantia.

Argumenta que a taxa média divulgada pelo BACEN não diferencia operações destinadas a veículos novos, seminovos ou usados, tampouco considera o perfil específico do cliente atendido. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AgREsp nº 1.522.043/RS, estabeleceu que a simples discrepância em relação à média de mercado não caracteriza abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto. Defende que taxas superiores ao dobro da média podem ser justificadas em razão do risco elevado da operação, custo de captação dos recursos e perfil do tomador.

Sustenta ainda erro material na distribuição da sucumbência, alegando que o apelado sucumbiu na maior parte de seus pedidos, devendo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

Em contrarrazões (id. 369913356), a parte recorrida
DANILO ALISSON PEREIRA DE MELO
alegou que a sentença deve ser integralmente mantida por ter sido proferida com absoluto rigor técnico e correta aplicação das normas jurídicas pertinentes às relações de consumo. Argumenta que o magistrado não adotou posicionamento tendencioso, tendo rejeitado expressamente as pretensões relativas aos encargos acessórios e danos morais, o que evidencia o equilíbrio da decisão.

Argumenta que a excepcionalidade para revisão dos juros remuneratórios restou devidamente caracterizada, uma vez que a taxa contratada supera em mais de duas vezes a média de mercado, sem que a instituição financeira tenha apresentado qualquer elemento probatório idôneo capaz de justificar tal discrepância. Sustenta que as alegações da apelante são genéricas e desprovidas de comprovação específica, limitando-se a justificar, em tese, sua política comercial, e não a realidade do contrato discutido.

Sustenta ainda que a intervenção judicial não violou o princípio da liberdade contratual, pois os dispositivos legais devem ser interpretados em harmonia com a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Defende a manutenção da repetição simples do indébito como consequência lógica do reconhecimento da abusividade, bem como a manutenção da sucumbência fixada na sentença, considerando que o apelado obteve êxito no ponto central da controvérsia.

Por fim, requer o não provimento do recurso interposto, mantendo incólume a sentença proferida, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ação Revisional de Contrato quitado de financiamento de veículo movido
DANILO ALISSON PEREIRA DE MELO,
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

A demanda originou-se de cédula de crédito bancário nº 1.00340,0000801.21 firmada em 13 de setembro de 2021, no valor de R$ 18.058,08, destinada à aquisição de veículo automotor, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 376,21.

A controvérsia central reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo, questão que demanda análise criteriosa à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da defesa do consumidor, bem como da legislação infraconstitucional aplicável.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao título firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"(STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel.Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que“a norma do

§3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
4,53% ao mês e 70,17% ao ano
(id. 369912869).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread
da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ,AgIntnoAREsp447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017,Dje19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZESDIREITO ,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 13/09/2021. Consultando os dados oficiais do Banco Central do Brasil, especificamente a série temporal [25471] referente à modalidade 'Aquisição de veículos - Pessoa Física', verifica-se que a taxa média de juros praticada era de
1,80%
ao mês (fonte:
https://www3.bcb.gov.br/
)
.

O que não se verifica no caso concreto.Aplicando-se o critério jurisprudencial, verifica-se que o limite de uma vez e meia a taxa média corresponderia a
2,70
% ao mês (1,80% x 1,5). A taxa efetivamente pactuada (
4,53% ao mês e 70,17% ao ano
) se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1
. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 1,5 vez a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, revela abusividade contratual e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central do Brasil.
2. A restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples." (N.U 1019413-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,Publicadono DJE 19/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULAS CLARAS E PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara. 2. A utilização da TabelaPricenão configura, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima quando expressamente prevista. 3.
Taxas de juros inferiores a uma vez e meia a média de mercado não se presumem abusivas
. 4. A contratação de seguro prestamista, quando clara e voluntária, não configura venda casada.”(N.U 1001905-81.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,Publicadono DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

A readequação das taxas de juros para os patamares médios de mercado divulgados pelo Banco Central constitui medida adequada e proporcional, preservando o equilíbrio contratual sem inviabilizar a atividade da instituição financeira. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e atende aos princípios que regem as relações de consumo.

A apelante sustenta que a taxa aplicada se justifica pelo elevado risco da operação, considerando tratar-se de financiamento de veículo com mais de seis anos de fabricação e o perfil específico de sua clientela. Argumenta ainda que atua em segmento de mercado caracterizado por maior risco de inadimplência e menor qualidade das garantias oferecidas.

No presente caso, a apelante limitou-se a apresentar argumentação teórica sobre sua política comercial e o segmento de mercado em que atua, sem produzir elementos probatórios específicos que demonstrassem a excepcionalidade da operação contratada com o apelado. Não foram apresentados dados concretos sobre o custo de captação dos recursos na época da contratação, análise individualizada do risco de crédito do consumidor ou qualquer outro elemento técnico que pudesse justificar a aplicação de taxa superior ao dobro da média de mercado.

O princípio da proporcionalidade, derivado do devido processo legal substantivo, impõe que as restrições aos direitos fundamentais sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. No âmbito das relações contratuais, tal princípio manifesta-se através do controle da onerosidade excessiva e do equilíbrio das prestações.

A taxa de juros aplicada no presente caso, considerando sua magnitude em relação à média de mercado e a ausência de justificativa concreta para tal discrepância, configura onerosidade excessiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A liberdade contratual, embora constitucionalmente protegida, não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A imposição de taxa de juros desproporcional à realidade do mercado e às características específicas da operação viola tais princípios fundamentais.

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, impõe-se como consequência lógica a restituição dos valores pagos indevidamente. A cobrança baseada em encargo posteriormente declarado abusivo configura pagamento indevido, nos termos do artigo 876 do Código Civil, impondo a obrigação de restituir.

Quanto ao marco inicial da correção monetária e juros de mora, consolidou o entendimento de que a correção monetária incide desde quando deveria ter ocorrido o pagamento, ou seja, desde o efetivo prejuízo. No presente caso, tratando-se de repetição de indébito decorrente de cobrança de juros abusivos, o marco inicial deve ser fixado na data de cada desconto/cobrança indevido, momento em que se configurou o efetivo prejuízo ao consumidor.

Assim, a repetição do indébito deverá ser efetuada, na forma simples, dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desconto indevido (evento danoso/efetivo prejuízo), observando-se os seguintes índices: (i) INPC + juros de mora de 1% ao mês até 30/08/2024; e (ii) IPCA + juros calculados pela taxa SELIC com dedução do IPCA a partir de 30/08/2024, nos termos da Lei nº 14.973/2024.

A distribuição da sucumbência realizada pela sentença recorrida observou adequadamente o princípio da causalidade e a proporcionalidade do resultado da demanda. Embora alguns pedidos tenham sido rejeitados, o apelado obteve êxito na questão principal da controvérsia, consistente na revisão da taxa de juros e na repetição do indébito, o que justifica a manutenção da distribuição estabelecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recursomantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (quinzepor cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026